Tribunal: CARF
Processo: 10580.008493/00-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.008493/00-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.105 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S.A - TELEBAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 15/09/1995
PRAZO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Nos termos da Súmula CARF n.o 91, ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 15/09/1995
BASE DE CÁLCULO. PIS. SEMESTRALIDADE. SÚMULA CARF N.o 15.
SÚMULA STJ N.o 468.
Até fevereiro de 1996, anteriormente à vigência da MP n.o 1.212/1995, a base
de cálculo do PIS corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao da
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no parágrafo único, art. 6o, da
Lei Complementar n.o 07/70. Nesse sentido, foi consolidado entendimento na
Súmula CARF n.o 15, e na Súmula 468 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para considerar que estão
prescritos os períodos anteriores a 09/10/1990, com retorno dos autos à Unidade de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008493/00-98
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.008493/00-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S.A. (sucedida por TELEMAR NORTE LESTE S.A.),
com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, buscando a reforma do
Acórdão n.o 201-81-611, de 02 de dezembro de 2008, proferido pela 1a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O decisum foi
assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 15/09/1995
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de pedir restituição de contribuição para o Pasep extingue-se em cinco anos,
contados do pagamento. A edição da Lei Complementar no 118/2005 esclareceu a
controvérsia de interpretação quanto ao direito de pleitear a restituição do indébito,
sendo de cinco anos contados da extinção do crédito que, no lançamento por
homologação, ocorre no momento do pagamento antecipado previsto no §1o do art. 150
do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LEGAL.
As argüições de inconstitucionalidade não são oponíveis na esfera administrativa,
incumbindo ao Poder Judiciário apreciá-las.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/12/1995
RECOLHIMENTO A MENOR. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA.
Não há que se restituir valor cujo recolhimento foi efetuado em montante menor que o
devido.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRIBUINTE DO PASEP.
A norma instituidora da Contribuição para o Pasep dispõe que entre os seus
contribuintes se encontram as sociedades de economia mista.
PRAZO DE RECOLHIMENTO. BASE DE CÁLCULO. SEIS MESES.
Tanto o art. 14 do Decreto n° 71.618/1972, como o art. 6°, parágrafo único, da LC n°
07/70 tratam de prazo de recolhimento da contribuição e não da sua base de cálculo,
logo, não há sustentação legal para se admitir suposto recolhimento a maior de
contribuição, fruto do entendimento de que havia separação de seis meses entre o fato
gerador da exação e sua base de cálculo.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.008493/00-98

Não resignado com o julgado, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação a duas matérias: (i) prazo para pedido de restituição
pleiteado administrativamente, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação; e (ii)
critério de semestralidade do PASEP, previsto no art. 14 do Decreto no 71.618/72. Para
comprovar o dissenso interpretativo quanto aos dois pontos de insurgência, colacionou como
paradigma o acórdão n.o 3201-002.231.
O recurso foi admitido, nos termos do despacho s/no, de 14 de novembro de 2018,
por ter sido comprovada a divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, entendeu suficiente apenas dar-se por ciente do
despacho de admissibilidade.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, anteriormente Portaria MF n.o 256/2009, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito

No mérito, discute-se (i) o prazo prescricional para a Contribuinte postular a
restituição/compensação de tributo, sujeito ao lançamento por homologação, que foi pago
indevidamente; e (ii) o critério da semestralidade do PASEP, previsto no art. 14 do Decreto no
71.618/72.

2.1
PRAZO DE RESTITUIÇÃO
No caso em tela, o Recorrente postulou, junto à Delegacia da Receita Federal, a
restituição de valores recolhidos a maior a título de “PIS REPIQUE X PIS/PASEP RECEITA
OPERACIONAL – Diferença decorrente do tratamento próprio para a empresa privada, como
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.008493/00-98

todas as demais prestadoras de serviço que exploram atividade econômica [...]”, dos anos-
calendário de 1989 a 1995, (e-fls. 03). O pedido foi protocolado em 09/10/2000.
Quanto à definição do prazo para requerer a repetição do indébito tributário, no
julgamento do recurso extraordinário no 566.621/RS, pela sistemática da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC no
118/05, consignando entendimento no sentido de que:
(a) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no
118/2005, em 09 de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição
do crédito tributário recolhido indevidamente ou a maior é de 05 (cinco)
anos contados do pagamento indevido;
(b) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em
vigor da LC no 118/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos
contados do fato gerador, tese do 5 mais 5 (cinco anos para homologar o
lançamento e mais 5 para repetir).
A ementa do acórdão do RE no 566.621/RS foi redigida nos seguintes termos:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do
advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio
da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.008493/00-98

apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação
por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda
parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, disposição reproduzida no
art. 62, §2o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões proferidas em sede de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal são de observância obrigatória por este Conselho, razão pela qual
uniformizada a jurisprudência administrativa quanto ao prazo para repetição do indébito
tributário nos termos definidos no RE no 566.621.
Assim, referido entendimento encontra-se ainda consolidado por meio da Súmula
CARF no 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:

Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador.

Considerando que, no caso dos autos, o protocolo do pedido de compensação deu-
se em 09/10/2000, anteriormente, portanto, à 09/06/2005 - entrada em vigor da LC 118/05, o
termo inicial para a contagem do prazo de restituição será de 10 (dez) anos contados da data do
fato gerador do tributo. Portanto, estão dentro do prazo para a restituição todos os períodos até
09/10/1990.
2.2
CRITÉRIO DA SEMESTRALIDADE DO PIS
Com relação à base de cálculo do PIS, entendeu o Colegiado a quo que o prazo
previsto no art. 14 do Decreto n.o 71.618/1972, como previsto no art. 62, §único, da Lei
Complementar n.o 07/1970, trata-se de prazo de recolhimento e não de base de cálculo retroativa.
Nesse aspecto, também merece prosperar a pretensão recursal do Contribuinte, já
que referido entendimento do acórdão recorrido restou superado com a edição da Súmula CARF
n.o 15, que estabelece como base de cálculo do PIS o faturamento do sexto mês anterior,
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.008493/00-98

considerando o previsto no art. 14 do Decreto n.o 71.618/1972 como base de cálculo retroativa,
in verbis:
Súmula CARF no 15
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970,
é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-88969, de 19/11/1995 Acórdão no 101-94812, de 26/01/2005 Acórdão
no 107-05870, de 27/01/2000 Acórdão no 103-21298, de 01/07/2003 Acórdão no 107-
05840, de 25/01/2000 Acórdão no 201-71330, de 28/01/1998 Acórdão no 203-07934, de
23/01/2002 Acórdão no 201-77198, de 10/09/2003 Acórdão no 203-09351, de
02/12/2003 Acórdão no 202-16301, de 17/05/2005

Portanto, o cálculo da contribuição para o PIS deve ser efetuado considerando a
aplicação da semestralidade, sendo a base de cálculo composta pelas receitas e transferências
apuradas no sexto mês imediatamente anterior ao fato gerador, sem correção monetária, até a
edição da MP No 1.212/95.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso especial do Contribuinte,
para (1) considerar como prescritos tão somente os fatos geradores anteriores a 09/10/1990,
consoante Súmula CARF n.o 91 e (2) aplicar a semestralidade para apuração da base de cálculo
da contribuição para o PIS, nos termos da Súmula CARF n.o 15 do CARF, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem para análise do mérito do direito creditório.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital